Tribunal: TJES
Processo: 5018549-03.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018549-03.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LUCIANA MAURICEIA DA SILVA
IMPETRADO: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA - ES e outros
RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RESCISÓRIO. ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de ausência de cabimento, diante do trânsito em julgado do acórdão. A agravante sustenta inexistência de trânsito em julgado e a ocorrência de vícios transrescisórios, incompetência absoluta e ausência de citação/intimação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se a definir se é cabível mandado de segurança para controle de competência ou alegação de nulidades em face de decisão proferida por Turma Recursal já transitada em julgado, considerando o previsto no art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle de competência dos Juizados Especiais, competindo às Turmas Recursais o exame de mandamus voltado ao controle de mérito, nos termos da Súmula 376 do STJ e de precedentes do TJES.

4. O art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 veda a concessão de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, conforme reafirmado pelo STJ no RMS 69.603/SP, ainda que o objetivo seja o controle de competência dos Juizados Especiais.

5. O controle de competência pela via do mandado de segurança deve ser exercido antes do trânsito em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e à legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial transitada em julgado, ainda que destinado ao controle de competência dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, III, e 25; Lei nº 9.099/1995, art. 59; Lei nº 10.259/2001, art. 1º; Resolução TJES nº 31/2025, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 69.603/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 14.10.2025; STF, Súmula 268; STF, Súmula Vinculante 10; STJ, Súmula 376; TJES, MS nº 5005215-04.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.10.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5018549-03.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LUCIANA MAURICEIA DA SILVA
Advogado do(a) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO RIGAMONTE MONTEIRO - ES39623
IMPETRADO: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA - ES e outros

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de ID 16988834 que indeferiu a inicial do mandado de segurança, por ausência de cabimento, impetrado por Luciana Mauriceia da Silva contra ato tido por coator praticado pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, nos autos da ação (processo nº 5002852-31.2021.8.08.0048).

Em suas razões, a agravante pretende obter a retratação deste relator, ou, subsidiariamente, submeter a questão a julgamento colegiado, aduzindo que (i) a decisão monocrática parte de premissa fática equivocada, ao presumir válido o trânsito em julgado, quando este jamais se aperfeiçoou; e (ii) o caso ostenta peculiaridade essencial, pois envolve vícios transrescisórios, incompetência absoluta e ausência de citação/intimação válida.

Pois bem.

Em que pese tais alegações, não merece prosperar a pretensão da agravante, devendo ser mantida a decisão unipessoal por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

A jurisprudência admite
“[...] a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos Juizados Especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de Juizado Especial”
(TJES, Mandado de Segurança n.º 5005215-04.2022.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 13/10/2022).

Ocorre que, em recente oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o artigo 5º, inciso III, da Lei 12.016/2009 impede a concessão de mandado de segurança cujo objeto seja decisão judicial transitada em julgado, ainda que o objetivo seja o controle de competência dos Juizados Especiais. A tese foi fixada no RMS 69.603-SP, de relatoria do ministro Paulo Sérgio Domingues, em 14/10/2025.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, sob o fundamento de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 5º, III, da Lei nº 12.016 /2009 e da Súmula 268 do STF. 2. O art. 5°, III, da Lei 12.016/2009 impede que seja concedido mandado de segurança cujo objeto seja decisão judicial transitada em julgado, ainda que o objetivo seja o controle de competência dos Juizados Especiais. 3. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação ao controle de competência pela via do mandado de segurança, mas tal controle deve ser realizado antes do trânsito em julgado da decisão, sob pena de afronta à coisa julgada e à legislação vigente. 4. O afastamento da incidência de dispositivo legal por órgão fracionário de tribunal, sem observância da cláusula de reserva de plenário, viola o art. 97 da Constituição Federal, conforme Súmula Vinculante 10 do STF. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (Recurso em Mandado de Segurança - RMS 69.603/SP, (2022/0264754-2), Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Data de julgamento: 14/10/2025)

Com efeito, o legislador deixou claro seu propósito de vedar o ajuizamento de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais, conforme expressamente dispõem, respectivamente, o art. 59 e o art. 1º das Leis nº 9.099/1995 e nº 10.259/2001.

Nessa linha, não se pode admitir o uso de qualquer meio processual que, embora com denominação diversa, possua natureza e finalidade rescisória, sob pena de desvirtuar a lógica de simplicidade, celeridade e estabilidade das decisões que norteia o microssistema dos juizados especiais.

No caso dos autos, a parte impetra o presente mandado de segurança alegando, basicamente: (i) a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar ações em que o réu reside no exterior, como é o caso da impetrante, que tem residênica em Portugal; (ii) o cerceamento de defesa, pela ausência de intimação válida para ciência dos atos processuais.

Acontece que a admissibilidade do
mandamus
esbarra no óbice do
trânsito em julgado
do ato tido por coator (acórdão de julgamento do recurso inominado n° 5002852-31.2021.8.08.0048), conforme Certidão constante do ID 79975024 daqueles autos.

Assim, a hipótese é de indeferimento da inicial do mandado de segurança, por manifesta ausência de cabimento, na esteira dos precedentes deste Eg. TJES e do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Do exposto, sem mais delongas, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Dispenso o recolhimento de custas remanescentes, sendo hipótese de isenção prevista no art. 1º, III, da Resolução n° 31/2025 do TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.